Tribunal: TJMT
Processo: 0004356-95.2010.8.11.0037
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004356-95.2010.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA LUCIA RODRIGUES - CPF: 350.448.379-20 (APELANTE), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), ETHIENE BRANDAO E SILVA MENDONCA DE LIMA - CPF: 630.369.591-49 (ADVOGADO), ALESSANDRA RODRIGUES DE CAMARGO RANGEL - CPF: 070.667.529-02 (APELANTE), BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 27.665.207/0001-31 (APELADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), PRISCILLA AKEMI OSHIRO - CPF: 229.409.898-69 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ALESSANDRA RODRIGUES DE CAMARGO RANGEL - CPF: 070.667.529-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE MARIA LUCIA RODRIGUES (APELANTE), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO MEDIADOR - REJEITADA – BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE – RESGATE TOTAL DOS VALORES PAGOS – EXTINÇÃO DO CONTRATO - NÃO DEMONSTRADO O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA APELO DESPROVIDO
.

Se não existe dúvida acerca do responsável pelo pagamento almejado, não assume responsabilidade pelo pagamento das indenizações contratadas o mediador que atua apenas como interveniente e, portanto, é parte ilegítima para figurar no polo passivo.

Cessada a vigência do contrato, não existe mais qualquer vínculo entre as partes, de modo que se torna crucial o reconhecimento da improcedência do pedido de concessão do benefício da aposentadoria por invalidez, que teria sido objeto daquele contrato
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004356-95.2010.8.11.0037

APELAÇÃO CÍVEL n.o 0004356-95.2010.8.11.0037

APELANTE: ESPÓLIO DE MARIA LUCIA RODRIGUES.

APELADO: BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

Processo na origem: 0004356-95.2010.8.11.0037

Comarca de Primavera do Leste.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESPÓLIO DE MARIA LUCIA RODRIGUES
de sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer (Proc. n.o 0004356-95.2010.8.11.0037), proposta por
MARIA LUCIA RODRIGUES
em desfavor de
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
.

SENTENÇA
(ID 94698976 - Pág. 27/30)
: julgou improcedentes os pedidos de concessão do benefício de aposentadoria por invalidez e de indenização por danos morais. Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspenso porquanto beneficiária da assistência judiciária.

APELAÇÃO
: (ID 94698977 - Pág. 4)
ESPÓLIO DE MARIA LUCIA RODRIGUES
alega, preliminarmente, a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da ação porquanto o contrato foi celebrado em uma de suas agências, dando ao consumidor a impressão de que era ele quem geria o contrato. Argumenta que não pretendeu o cancelamento do plano e sim o resgate de valores, que segundo consta do item 7.8 do Regulamento do Plano, somente permite o cancelamento por escrito, não pelo telefone como alega a empresa requerida. Sustenta que não foi notificada acerca do cancelamento do contrato. Defende que se trata de relação de consumo e, portanto, as cláusulas devem ser interpretadas a seu favor. Argui que o benefício foi negado pelo BrasiLPrev porque a aposentadoria pelo INSS não havia ainda sido concedida (mas aguardava análise), o que a levou a realizar a solicitação do pecúlio dos valores pagos, para depois obter a aposentadoria. Sustenta que faz jus à indenização por danos morais. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a ilegitimidade do Banco do Brasil, bem como para determinar a concessão do benefício da aposentadoria por invalidez e condenar a seguradora ao pagamento de indenização por danos morais.

CONTRAMINUTA
: (ID 94698977 - Pág. 47) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004356-95.2010.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESPÓLIO DE MARIA LUCIA RODRIGUES
de sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora.

AÇÃO
: Ação de Cobrança de Indenização Securitária (Proc. n.o 0004356-95.2010.8.11.0037), proposta por
MARIA LUCIA RODRIGUES
em desfavor de
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
.

SENTENÇA
(ID 94698976 - Pág. 27/30)
: julgou improcedentes os pedidos de concessão do benefício de aposentadoria por invalidez e de indenização por danos morais. Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspenso porquanto beneficiária da assistência judiciária.

Maria Lúcia havia contratado, dentro da agência do BANCO DO BRASIL, um plano individual de aposentadoria privada, gerido pela BRASILPREV, no dia 09 de julho de 2001 (ID 94698970 - Pág. 27).

Relata que em 2007, ainda no curso do contrato, foi diagnosticada com câncer de mama (ID 94698970 - Pág. 29/33), motivo pelo qual, em 25/03/2009, buscou obter o benefício de aposentadoria por invalidez contratado com a apeladas.

A BrasilPrev se recusou ao pagamento, ao argumento de que, em 28.07.2008, a autora Maria Lúcia havia solicitado o resgate total dos planos, razão pela qual, o plano estaria cancelado, e ela não teria direito ao benefício da aposentadoria pretendida, conforme previa o
item 3.2 do ANEXO II do Regulamento do Plano
.

Propôs a presente ação com o objetivo de obter o benefício e a reparação civil, porém os pedidos foram julgados improcedentes.

A controvérsia em exame está em saber se o Banco do Brasil é ou não parte legítima para figurar no polo passivo da demanda e se a sentença comporta reforma para determinar a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

O Banco do Brasil atuou somente como mandatário, recolhendo as contribuições pagas pela autora e repassando-as à BrasilPrev Seguros e Previdência que é a responsável pelo pagamento da indenização em caso de sinistro ou da aposentadoria.

Cuida-se de pessoa jurídica distinta, que não assume responsabilidade pelo pagamento das indenizações contratadas e atua apenas como interveniente com o objetivo de agilizar o processo de contratação do plano de aposentadoria.

No caso, não cabe aplicar a teoria da aparência, porquanto não existe dúvida sobre quem seria o responsável pelo pagamento almejado, qual seja a pessoa jurídica que, inclusive, também figura no polo passivo da demanda.

Correta, portanto, a sentença na parte em que acolheu o pleito de ilegitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda e julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, em relação ao referido banco
.

O espólio-autor, em substituição processual à autora, que faleceu no curso do processo, insurge-se contra a decisão que julgou improcedente seu pleito de concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, contratado por meio do Plano de Aposentadoria BrasilPrev Individual n.o 2.652.955-6, em 09.07.2001 (ID 94698970 – Pág. 44).

O direito da autora nasce com o conhecimento inequívoco da invalidez permanente, o que se convencionou no contrato que se daria com o reconhecimento desta pelo INSS, o que somente ocorreu em 25.03.2009 (ID 94698970 – Pág. 55).

No entanto, antes que pudesse nascer o direito da autora essa perdeu a condição de participante do plano ao pedir o resgate total dos valores acumulados a que tinha direito no plano, em 28.07.2008, conforme prevê o item 7.6 do contrato (ID 94698971– Pág. 1).

Desse modo, quando finalmente a autora postulou pela renda vitalícia por invalidez, já se havia extinguido a relação jurídica existente entre as partes, de modo que a recusa da seguradora não configura ato ilícito.

Em que pese a autora arguir que o pedido foi formulado por telefone e não por escrito e assinado, conforme determina o item 7.8 do contrato, o fato é que ela conseguiu o seu intento em ligação telefônica realizada à central da seguradora, portanto não poderia arguir o erro em benefício próprio.

De fato, no diálogo degravado, a autora não solicita expressamente o cancelamento do seu plano e sim foi clara e insistente no resgate do total dos valores pagos. A própria autora confessa ter recebido administrativamente o valor de R$13.100,00, logo se resgatou integralmente o valor não pode esperar receber de volta o mesmo valor em parcelas mensais a título de aposentadoria por invalidez.

Portanto, se a autora não logrou comprovar que o contrato continuava hígido no momento em que formulou o pedido de concessão do benefício de aposentadoria, fato constitutivo de seu direito, o pedido deve ser julgado improcedente.

Por fim, também não comporta reforma a parte da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, porque não se verificou ato ilícito por parte da requerida com a negativa de pagamento do benefício, uma vez que o contrato já não estava mais vigente.

Nesse passo, não comporta reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos da parte autora, em razão da inexistência de vínculo jurídico entre as partes.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso do autor, para manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021